Tribunal: TJMT
Processo: 1011507-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011507-26.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato
Agravados: Guaxe Construtora Ltda.
Antônio Carlos Tenuta
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1003573-46.2021.8.11.0055, ajuizada contra a Guaxe Construtora Ltda. e Antônio Carlos Tenuta, indeferiu seu pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos Agravados no total de R$ 2.216.975,09 (dois milhões duzentos e dezesseis mil novecentos e setenta e cinco reais e nove centavos).
Esclarece que a Ação Civil Pública decorreu da conclusão do Inquérito Civil SIMP 002691-005/2014, no qual se apurou a execução superfaturada do Contrato n. 368/2008, oriundo da Concorrência Pública Edital n. 018/2008/SUL/SINFRA, cujo objeto era a execução das obras de duplicação da Avenida Lions Internacional, no Município de Tangará da Serra.
Afirma que a execução superfaturada decorreu da medição a maior do que o previsto no contrato e termos aditivos, em desobediência à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o que culminou com enorme prejuízo ao Erário.
Sustenta que as irregularidades foram efetivadas com a participação do Engenheiro Civil Antônio Carlos Tenuta, servidor público estadual, único fiscal do contrato celebrado pela empresa Agravada e que atestou todas as medições no decorrer da execução dos trabalhos.
Aduz que, diante das irregularidades, o Ministério Público Estadual oportunizou aos Agravados a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC –, para o devido ressarcimento, mas sua inércia foi entendida como recusa.
Alega que este Tribunal já manifestou o entendimento no sentido de que, comprovada a existência de irregularidades graves, hábeis a configurar lesão ao erário e ofensa aos princípios que norteiam a Administração Pública, é cabível a indisponibilidade de bens.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, pelo seu provimento.
É o relatório.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registre-se que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do citado diploma processual.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso manejou a Ação Civil Pública, contra a Guaxe Construtora Ltda. e Antônio Carlos Tenuta, por irregularidades na execução do Contrato n. 368/2008, oriundo da Concorrência Pública Edital n. 018/2008/SUL/SINFRA, destinado à execução de obras de duplicação da Avenida Lions Internacional, no Município de Tangará da Serra.
Supostas irregularidades decorreriam da adulteração das medições, visando ao superfaturamento, em desobediência à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, com prejuízo total ao erário, estimado em R$ 2.216.975,09 (dois milhões duzentos e dezesseis mil novecentos e setenta e cinco reais e nove centavos).
O Juízo de Primeiro Grau, ao receber a inicial, indeferiu o pedido de liminar sobre os seguintes fundamentos:
A Tutela de Evidência consiste na técnica de distribuição, entre autor e réu, dos ônus decorrentes do tempo do processo, que, baseada no alto grau de verossimilhança e credibilidade da prova documental apresentada, concede ao autor em sede de cognição sumária a tutela jurisdicional quando há demonstração prima facie da existência de seu direito, para que a morosidade judiciária não favoreça a parte a quem não assiste razão em detrimento daquele que a tem, transformando o processo numa arma letal contra o detentor de direito evidente.
Uma observação, contudo, deve ser feita: a Tutela de Evidência não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, porque decorre de atividade de cognição sumária do Juiz, não sendo apta, destarte, a fazer coisa julgada material, a qual somente pode nascer de decisão judicial proferida após cognição exauriente.
Como se vê, diferentemente das demais espécies de Tutela Provisória, a Tutela de Evidência é uma tutela “não urgente”, porque não exige demonstração do perigo de dano (periculum in mora), baseando-se unicamente na Evidência, isto é, num juízo de probabilidade, na demonstração documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do Autor, ou seja, uma espécie de fumus boni iuris de maior robustez. O periculum in mora para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens é presumido, sendo possível a sua decretação quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
No caso concreto entendo que o pedido ministerial, está bem escorado em prova documental quanto a má qualidade do serviço e irregularidades na fiscalização do contrato; porém quanto a eventual ocorrência de dolo ou culpa grave, além de possível enriquecimento ilícito, tais fatos deverão ser analisados no decorrer da ação, diante do decurso do tempo entre a execução das obras e a presente medida, motivo pelo não vislumbro presente os requisitos aptos a deferir a medida de liminar nesse momento processual.
Isto posto, não preenchidos os requisitos legais do art. 300 e art. 311, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA pleiteada pelo Ministério Público (id. 92236994).
Contra essa decisão, se insurge o Agravante.
Sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência, e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação da dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o, da Lei n. 8.429/1992.
Corroboram o posicionamento do STJ, acima referido, os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Dessarte, nessa linha, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni juris é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas de apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso vertente, contudo, embora haja notícia de provável irregularidade na execução do Contrato n. 368/2008, oriundo da Concorrência Pública Edital n. 018/2008/SUL/SINFRA, capaz de configurar improbidade administrativa decorrente de superfaturamento e desobediência a legislação pertinente, não se evidencia, desde logo, elemento subjetivo a ensejar a decretação da indisponibilidade de bens.
Saliente-se, por oportuno, que a contrição patrimonial, ainda que cautelarmente, é medida extrema que somente se justifica se houver indícios veementes da prática de ato ímprobo.
Assim, em cognição não exauriente, imperioso oportunizar aos Agravados, na Ação Civil Pública, o exercício do contraditório e da ampla defesa, em prestígio ao que preleciona o art. 22, caput e § 1o da LINDB.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se os Agravados para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.